Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700211-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: TEREZINHA ROSA DE JESUS COSTA, NILTON COSTA D E S P A C H O Manifeste-se a parte Embargada TEREZINHA ROSA DE JESUS COSTA e outros quanto ao depósito efetuado por SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. (id. 13336319). Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de desistência do recurso de Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 13:25:45. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador